Tribunal: TJSP
Processo: 0005498-12.2001.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL (ART. 746 DO CPP). CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL, TRANSITADA EM JULGADO E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ART. 94 DO CP) – DECISÃO MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 0005498-12.2001.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido ALEX
CERQUEIRA SANTANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0005498-12.2001.8.26.0562 -Voto no 18719
2
Remessa Necessária Criminal no 0005498-12.2001.8.26.0562
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Alex Cerqueira Santana
Comarca: Santos
Voto no 18719
REEXAME
NECESSÁRIO

DEFERIMENTO
DE
PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL (ART. 746
DO CPP). CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO
NO ARTIGO 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO
PENAL, TRANSITADA EM JULGADO E DECLARADA
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
REQUISITOS
LEGAIS PREENCHIDOS (ART. 94 DO CP) DECISÃO
MANTIDA REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário, com fundamento
no artigo 746 do Código de Processo Penal, da r. decisão (fls. 54/55)
proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Santos, que deferiu o pedido de reabilitação deduzido por Alex
Cerqueira Santana.
Subiram os autos e a douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pela manutenção do decisum (fls. 65/67), vindo
conclusos a esta relatoria em 18 de novembro de 2019.
É o relatório.
Dispõe o artigo 94 do Código Penal que
“A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois)
anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou
terminar sua execução, computando-se o período de prova
da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier
revogação, desde que o condenado:
I - tenha domicílio no País no prazo acima referido;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0005498-12.2001.8.26.0562 -Voto no 18719
3
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e
constante de bom comportamento público e privado;
III- tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou
demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia
do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da
vítima ou novação da dívida.”
No caso, vê-se dos autos em apenso que Alex
Cerqueira Santana foi denunciado, regularmente processado e restou
condenado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incs. I e II,
do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa (v. sentença fls. 131/135) transitado em
julgado o decisum em 27 de setembro de 2002 (fl. 147, do apenso).
Conforme certidão de fls. 15/16, a pena privativa de
liberdade foi extinta em 28/04/2009, nos termos do art. 90, do Código
Penal e a de multa em 06/11/2009.
Nota-se que o réu teve declarada extinta a pena há
dez anos, superado, por muito, o lapso temporal estipulado no art. 94,
do Código Penal.
Além disso, de acordo com os documentos
acostados, comprovou que não se envolveu em crimes após o
cumprimento da pena (fls. 46/47), casou-se (fls. 17), constitui família
(certidão de nascimento de seus filhos 18 e 19), tem registro de
trabalho (fls. 23/25) e, ainda, consta declaração comprobatória de bom
comportamento privado (fls. 48/49).
Satisfeitos assim os requisitos legais (arts. 93 e seg.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0005498-12.2001.8.26.0562 -Voto no 18719
4
do Código Penal), a reabilitação era medida de rigor e foi bem
decretada, por isso que fica mantida a decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora